Tribunal: STF
Processo: Rcl 78782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Lojas de Conveniência, Lava Rápido, Troca de Óleo e de Comércio de Lubrificantes do Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região na Ação Trabalhista 0001399-03.2023.5.11.0010, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 883.642 RG/AL – Tema 823 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    O Reclamante é parte Exequente na Ação de Cumprimento nº 0001399-03.2023.5.11.0010, movida em benefício da substituída Mariluce Fernandes Moraes, com o objetivo de executar os Títulos Executivos Judiciais proferidos na Ação Coletiva nº 0000751- 77.2019.5.11.0005, conforme as Sentenças e o Acórdão anexos (docs. 08.1, 08.2 e 08.3). Em anexo, segue o inteiro teor da Ação de Cumprimento (doc. 10). 



    Em 12 de junho de 2024, o respeitável juízo da 10ª Vara do Trabalho de Manaus proferiu decisão homologatória dos cálculos, na qual, além de determinar ajustes nos cálculos apresentados, destacou, em sua fundamentação, a necessidade de a entidade sindical apresentar procuração especial para o recebimento de valores em nome do substituído. 



    [...]



    Irresignado, o Sindicato Exequente recorreu da decisão, submetendo à análise do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região a questão em debate. Contudo, ao julgar o agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região condicionou a liberação dos valores à apresentação de procuração específica pela substituída (documento 1, pp. 3-4).



    Sustenta que:



    Ao condicionarem a liberação dos valores à apresentação de procuração específica pela substituída, as autoridades desconsideram a legitimidade do sindicato para atuar na execução em nome dos substituídos, independentemente de autorização expressa destes, o que configura violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no Tema 823 da Repercussão Geral (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    5. Ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, para: 5.1 Reconhecer a violação à autoridade da decisão do STF no Tema 823 da Repercussão Geral; 5.2 Cassação do acórdão reclamado proferido na Ação de Cumprimento nº 0001399-03.2023.5.11.0010 e 5.3 Garantia da eficácia da decisão proferida pelo STF (documento 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo de petição, como será demonstrado. 



    Noto que se apontou como decisão reclamada o acórdão do TRT11, proferido ao julgar o agravo de petição interposto contra a sentença de origem, a seguir transcrito, no que interessa:



    O C. Supremo Tribunal Federal, através do Tema de Repercussão Geral n. 823, firmou jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimação extraordinária dos Sindicatos para promover liquidações e execuções de sentença ainda que de forma individualizada para cada um dos substituídos, como é o caso dos autos, onde o Sindicato, na qualidade de substituto processual, promove a liquidação/execução individual da beneficiária de título executivo individual (Reclamatória Trabalhista RORSum n. 0000751-77.2019.5.11.0005). 



    No entanto, a legitimidade extraordinária prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal e reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal não desobriga o Sindicato de apresentar procuração específica outorgada pelo trabalhador, para fins de recebimento dos créditos trabalhistas a que este faz jus, conforme podemos nos seguintes julgados:



    [...]



    A cautela demonstrada pela Magistrada de 1ª instância é totalmente cabível, correta e justificável, considerando que o Sindicato é a parte legítima extraordinária para representar o substituído em juízo, mas não é o credor dos valores devidos a este. Conforme bem citou o douto representante do Ministério Público do Trabalho, em sua manifestação, "a condição de substituto processual não confere ao ente sindical ou ao seu advogado poderes para receber verbas trabalhistas devidas ao trabalhador substituído, por se tratar de direito trabalhista de natureza material, cujo recebimento por terceiros depende de autorização específica do próprio trabalhador, em respeito ao princípio da intangibilidade das verbas trabalhistas"



    [...]



    Acrescente-se, ainda, que a juntada de documento pessoal da substituída, a fim de aferir a validade de sua assinatura na procuração, também se faz necessária, tendo em vista que não existe qualquer cópia de documento desta juntada aos autos. 



    Diante do exposto, não merece qualquer censura a decisão agravada, que determinou a apresentação de procuração específica para fins de liberação do alvará, bem como de documentos da substituída para fins de conferência da validade da assinatura desta na referida procuração, pois prolatada com base na legislação vigente, na jurisprudência majoritária e no senso de justiça (documento 16, pp. 3-4).



    Consulta realizada no site do TRT11, nesta data, revela que os autos foram remetidos à origem, para prosseguimento, sem interposição de recurso. Há registro do decurso do prazo in albis em 27/1/2025, antes, portanto, da data em que esta reclamação foi protocolada, 23/4/2025 (documento 17). 



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso contra o acórdão que negou provimento ao agravo de petição para manter a sentença de origem. 



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada naquele ponto.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator